Tribunal: CARF
Processo: 11020.722938/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.722938/2012-12
ACÓRDÃO
9303-015.600 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
HYVA DO BRASIL HIDRÁULICA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO CREDITÓRIO.
Não verificada a circunstância de inexatidão material, que pode ser
corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após
ciência do Despacho Decisório, para alteração dos elementos do direito
creditório, pois a modificação substancial do pedido original configura
inovação processual.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario (relatora), que votou pelo
provimento parcial, para retorno dos autos à DRJ, objetivando verificar a existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro.
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora
Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente
Assinado Digitalmente
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.600 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.722938/2012-12
2
Semíramis de Oliveira Duro – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo Conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
3201-009.347, de 25 de outubro de 2021, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2007
a 31/12/2007
ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o acórdão recorrido se pautado nos fatos controvertidos nos autos e na
legislação tributária aplicável, afastam-se as alegações de nulidade desprovidas de
fundamento.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO PEDIDO. ALTERAÇÃO
DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido do interessado deve ser analisado a partir dos elementos que o
compuseram, não havendo possibilidade de se alterar o teor da declaração de
compensação durante o trâmite do processo administrativo, precipuamente no
que se refere à natureza e aos contornos do crédito pleiteado.
Na origem, tratava-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de COFINS relativo ao
mercado externo (exportações), apurado no 4o Trimestre de 2007, vinculada a diversas
declarações de compensação.
O crédito postulado foi reconhecido até o limite dos valores informados pelo
contribuinte em Dacon.
O contribuinte manifestou sua irresignação alegando que o crédito postulado via
PER/DCOMP compreendia, além do crédito vinculado às aquisições no mercado interno vinculado
às exportações (conforme DACON), também os créditos relativos a importações vinculadas a
exportações futuras, questionando a forma de indicação desses créditos em DACON.
A DRJ entendeu que a “decisão administrativa deve se ater aos limites do pedido
formulado pelo contribuinte” e que, portanto, “não poderia haver análise sobre crédito que,
concretamente, não foi pleiteado pela interessada”, com a seguinte delimitação:
Note-se ainda que na ficha "Detalhamento de Crédito" do PER/Dcomp entregue
pela interessada (e-fl. 4) está evidente que os créditos ali indicados são restritos
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.600 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.722938/2012-12
3
aqueles cujo ressarcimento fundamenta-se no art. 6o da Lei no 10.833, de 2003
(que, como visto, refere-se apenas aos créditos do art. 3o das Leis nos 10.637, de
2002, e 10.833, de 2003), não havendo, portanto, qualquer pedido de
ressarcimento formalizado para os créditos referentes a importações do art. 15 da
Lei no 10.865, de 2004.
Em sede de Recurso Voluntário foi postulada a nulidade do acórdão de 1a instância
administrativa e repisados os argumentos de defesa. Aduziu que o acórdão recorrido deveria ter
analisado a materialidade e a higidez do crédito e que caberia, no bojo do processo administrativo,
a superação de meros equívocos formais de preenchimento das declarações, insistindo que o
crédito deveria ter sido reconhecido com base nas Dacons do Período.
O Recurso não foi acatado, conforme ementa acima transcrita, resumindo-se na
seguinte conclusão:
De acordo com a decisão supra, constata-se que, após a prolação do despacho
decisório, erros de preenchimento do PER/DComp somente podem ser retificados
via novo PER/DComp ou via solicitação de revisão de ofício junto à autoridade
administrativa de origem, não cabendo a este colegiado promover alterações em
declarações e documentos transmitidos pelo contribuinte.
Em face do decidido, foi interposto Recurso Especial requerendo:
(...) a reforma do r. acórdão recorrido, a fim de que, seja acolhida a interpretação
do Acórdão 1301-003.599 - 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF
e do Acórdão 3402-007.360 – 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do
CARF, reconhecendo-se a prevalência da verdade material sobre o aspecto
formal, culminando na confirmação do crédito pleiteado e na homologação
integral das compensações a ele vinculadas. (sem grifos no original).
O Despacho de Admissibilidade reconheceu o cabimento do apelo.
A PGFN, em Contrarrazões, alegou, quanto à admissibilidade, que o contribuinte
pretende “o revolvimento do conjunto fático-probatório” e, no mérito, postulou pelo
desprovimento do Recurso pelo fato de o contribuinte não ter cumprido às exigências legais
impostas quando da formulação do Pedido de Ressarcimento.
Os autos viram à esta 3a Turma da CSRF e foram a mim distribuídos por sorteio.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
I.
Admissibilidade
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.600 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.722938/2012-12
4
Conforme relatado, o Recurso Especial possui apenas um tópico de irresignação.
Entendo que o Despacho de Admissibilidade bem sintetizou a questão:
A recorrente alega divergência quanto à possibilidade de utilização de crédito de
natureza diversa da apontada no PERDCOMP, em razão de equívoco formal no
preenchimento da PER ou DCOMP e em homenagem ao princípio da verdade
material, em contraposição à impossibilidade, decidida no acórdão recorrido, de
se retificar erros de preenchimento de PERDCOMP em sede de contencioso
administrativo.
A divergência jurisprudencial está assim estabelecida:
Recorrido no 3201-009.347
Paradigma no 1301-003.599
Paradigma no 3402-007.360
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DELIMITAÇÃO
DO
PEDIDO.
ALTERAÇÃO DURANTE O TRÂMITE
DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido do interessado deve ser
analisado a partir dos elementos que
o
compuseram,
não
havendo
possibilidade de se alterar o teor da
declaração de compensação durante
o
trâmite
do
processo
administrativo, precipuamente no
que se refere à natureza e aos
contornos do crédito pleiteado.
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS
O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp
não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação
em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não
pode retificar a declaração original, e
nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena
de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da
verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento
ilícito por parte do Estado, ao auferir
receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de
transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, mas
sem homologar a compensação, por
ausência de análise da sua liquidez
pela unidade de origem, com o
consequente retorno dos autos à
jurisdição
da
contribuinte,
para
verificação da existência, suficiência
e
disponibilidade
do
crédito
pretendido
em
compensação,
oportunizando ao contribuinte a
possibilidade de apresentação de
documentos, esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas. VERDADE MATERIAL. PROVAS
JUNTADAS AOS AUTOS.
Existindo
documentação
comprobatória juntada aos autos,
não deve a forma constituir óbice ao
reconhecimento
de
direito
creditório
existente,
aplicável
o
Princípio da Verdade Material no
âmbito do processo administrativo.
Verifica-se do excerto supra que o
Recorrente reconhece, ainda que
indiretamente, o equívoco cometido
no preenchimento do PER/DComp,
situação em que, ao invés de pleitear
O ponto aqui é que a Per/DComp
apresentada
pelo
contribuinte
contém erro material, e tal fato, por
si só não pode embasar a negação ao
seu direito de crédito, bem como
Para esse período, eram previstos
(i)“Créditos
não-cumulativos
do
mercado interno” e (ii)”Créditos não-
cumulativos exportação”.
O contribuinte, tendo em vista
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.600 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.722938/2012-12
5
sua retificação em sede de processo
administrativo fiscal, ele deveria tê-lo
feito via revisão de ofício na
repartição
de
sua
jurisdição,
entendimento esse também adotado
no acórdão cuja ementa se reproduz
na sequência:
(...)
De acordo com a decisão supra,
constata-se que, após a prolação do
despacho
decisório,
erros
de
preenchimento
do
PER/DComp
somente podem ser retificados via
novo PER/DComp ou via solicitação
de
revisão
de
ofício
junto
à
autoridade administrativa de origem,
não
cabendo
a
este
colegiado
promover alterações em declarações
e documentos transmitidos pelo
contribuinte.

leva ao enriquecimento ilícito do
Estado.
Em
relação
à
possibilidade
de
comprovação de erro de fato no
preenchimento
da
declaração,
inclusive na própria DCOMP, o
entendimento atual, inclusive da RFB,
é de que é possível superar esse
equívoco,
desde
que
haja
comprovação de tal erro, conforme
bem delineado pela RFB no Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo
excerto de interesse de sua ementa
reproduz a seguir:
(...)
Dessa forma, este Colegiado tem tido
o entendimento de se reconhecer
parte do requerido pela Recorrente,
no sentido de não lhe suprimir
instâncias
de
julgamento,
e
oportunizar que, após o contribuinte
ser
devidamente
intimado
para
tanto,
sejam
apresentados
documentos e estes sejam analisados
a fim de se averiguar a ocorrência do
erro alegado e consequentemente a
aferição de seu direito de crédito.
realizar a exportação dos produtos
importados
(após
produção),
imaginou ser o correto apresentar a
segunda modalidade, de créditos de
exportação, porém, não é o previsto
no
próprio
menu
“ajuda”
do
programa:
(...)
Ademais, é pacífico no âmbito desse
Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais a aplicação do Princípio da
Verdade Material em situações onde
o contribuinte traz ao litígio documentação de lastro para comprovação de seu direito creditório, ainda que deixe de efetuar retificações em suas declarações.

Quanto à alegação da PGFN no sentido de que o que se pretende é o revolvimento
da matéria probatória, devo divergir. A questão aqui colocada antecede ao próprio exame dos
fatos. O que se alega – e onde a divergência se estabelece - é exatamente a necessidade de se
adentrar ao exame dos elementos de prova em razão da alegação de erro de preenchimento de
declaração apresentada pelo documento. Na hipótese dos autos, não houve qualquer exame do
conjunto fático-probatório que pudesse ser revolvido nesta seara recursal.
Assim, dou seguimento ao Recurso Especial nos termos do despacho de
admissibilidade proferido.

II.
Mérito
Em análise do feito e como se depreende do Relatório apresentado, a discussão
travou-se em torno do princípio da verdade material e da possibilidade de se alterar declarações
prestadas pelo contribuinte em curso de procedimento administrativo fiscal.
É incontroverso o preenchimento equivocado do PERD/Comp por parte do
contribuinte.
O Contribuinte apresentou um Pedido de Ressarcimento (PER) informando como
“Tipo de Crédito: COFINS Não-Cumulativa - Exportação”, cujos valores deveriam corresponder à
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.600 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.722938/2012-12
6
Ficha “16A/24/Vinculados a Receita de Exportação” da extinta DACON. Assim, entenderam a
Autoridade Fiscal e os órgãos julgadores que o direito creditório solicitado deveria se limitar ao
que fora informado em determinado campo da DACON.
Os demais créditos apurados pelo Contribuinte em decorrência da importação de
produtos empregados na fabricação de produtos posteriormente exportados deveriam ter sido
solicitados em campo distinto do Pedido de Restituição, na condição de “PER de COFINS Não
Cumulativo - Mercado Interno”.
Ambos os créditos são ressarcíveis, ainda que com fundamentos legais distintos,
como destacado no acórdão DRJ:
As hipóteses de ressarcimento abrangidas pelo litígio dos presentes autos são as
seguintes:
- a primeira, originalmente estabelecida pelo art. 6o da Lei no 10.833, de 2003
(Cofins) e art. 5o da Lei no 10.637, de 2002 (PIS), que se refere aos créditos do art.
3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, vinculados à receita de
exportação;
- a segunda, aquela estabelecida pelo art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, que se
refere aos créditos sobre importações do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004,
acumulados ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004 (vinculados a vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência, sendo este último o caso
das exportações).
Acrescento que ambos os créditos (mercado interno e externo) foram informados
na DACON e correspondem ao próprio período de apuração objeto do pedido. A questão que
remanesce é apenas quanto ao fato desses créditos terem sido postulados no PER de forma
conjunta, quando deveriam ter sido segregados não apenas na DACON, mas no próprio PER.
Em súmula, o entendimento fiscal é de que o Contribuinte deveria ter segregado o
crédito em 2 (dois) campos distintos do Pedidos de Restituição: um, como feito, vinculado ao
Mercado Externo, compreendendo as aquisições realizadas no mercado interno e depois
exportadas, e outro para crédito de Mercado Interno, que deveriam abranger todas as
importações vinculadas às saídas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência,
sendo, no caso concreto, que estas saídas ocorreram via exportação (não incidência).
Tanto em Manifestação de Inconformidade como em Recurso Voluntário, o
Contribuinte busca demonstrar que o crédito postulado é, em verdade, o somatório dos “créditos
decorrentes das aquisições no Mercado Interno (linha 24 do DACON – fl. 19)” e da “(linha 17 do
DACON – fl. 21) referentes a créditos decorrentes das aquisições das importações”, ambas
informações extraídas da própria DACON. Que, ainda que o Pedido de Ressarcimento tenha sido
preenchido de forma equivocada, deveria ser permitido ao contribuinte a correção do erro e,
consequentemente, o direito de ter seu direito creditório apreciado.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.600 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.722938/2012-12
7
Nada obstante, a legitimidade de tal crédito jamais foi averiguada em sede
administrativa. Todos os argumentos se limitam ao aspecto formal do pedido apresentado pelo
Contribuinte.
A negativa de apreciação da totalidade do crédito postulado pelo contribuinte, ou,
ainda, a atitude fiscal de limitar a análise do direito creditório aos exatos termos em que solicitado
pelo contribuinte em seu Pedido de Ressarcimento fundamenta-se exclusivamente “instruções de
preenchimento do programa PER/DCOMP 3.3”, do qual destaco a parte relativa à ficha vinculada
ao “Mercado Interno” quando trata das “importações” realizadas por pessoas jurídicas
“exportadoras”, que deixou de ser observada pelo Contribuinte:
Ficha PIS/PASEP Não-Cumulativo – Mercado Interno
A ficha PIS Não-Cumulativo – Mercado Interno será disponibilizada ao
contribuinte, dentro da Pasta Crédito, na hipótese de elaboração de Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação de crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep no regime não-cumulativo, decorrente de vendas
efetuadas no mercado interno com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não-
incidência da contribuição, conforme disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21
de dezembro de 2004, que não tenha sido objeto de reconhecimento judicial.
Podem ser objeto de ressarcimento ou compensação com débitos próprios
relativos aos tributos e contribuições administrados pela RFB os créditos
Contribuição para o PIS/Pasep, apurados na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002 e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
relativos a custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência, remanescentes ao final do
trimestre-calendário após deduções de débitos Contribuição para o PIS/Pasep.
Deverão também ser informados nessa ficha os créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep no regime não-cumulativo, decorrentes de operações de importação,
apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, quando a pessoa jurídica
efetuar operação de venda ou revenda de sua produção, total ou parcialmente,
para o mercado externo.
Sem dúvida, trata-se de uma orientação que, ainda que legítima, não tem força
normativa. Sua interpretação, enquanto ato administrativo, deve se dar em consonância com os
princípios, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência, dentre outros. (art. 2o da Lei no 9.784/96).
No seguinte trecho, em particular, da decisão da DRJ resta claro que até se admite a
existência do crédito remanescente informado pela contribuinte na DACON e solicitado no PER,
mas que este sequer seria examinado posto que não apresentado nas estritas regras exigidas pelo
Programa Gerador do PER/D-COMP:
Na ficha de "Mercado Externo", deveriam ser solicitados, portanto, apenas os
créditos originários dos art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003,
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.600 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.722938/2012-12
8
relativos às exportações, conforme evidenciado nas respectivas instruções de
preenchimento:
(...)
Note-se ainda que na ficha "Detalhamento de Crédito" do PER/Dcomp entregue
pela interessada (e-fl. 49) está evidente que os créditos ali indicados são restritos
aqueles cujo ressarcimento fundamenta-se no art. 5o da Lei no 10.637, de 2002
(que, como visto, refere-se apenas aos créditos do art. 3o das Leis nos 10.637, de
2002, e 10.833, de 2003), não havendo, portanto, qualquer pedido de
ressarcimento formalizado para os créditos referentes a importações do art. 15 da
Lei no 10.865, de 2004.
Nesse contexto, e considerando a atividade vinculada e obrigatória da autoridade
fiscal jurisdicionante, não poderia haver análise sobre crédito que,
concretamente, não foi pleiteado pela interessada, sob pena inclusive de nulidade
do seu ato.
O fundamento legal em que se suporta para negar a análise do direito creditório é
disposto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe
vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa
da parte.
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem
como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe
foi demandado.
Já o acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido, além de reiterar e transcrever a
decisão proferida pela DRJ, acrescenta que o Contribuinte, “ao invés de pleitear sua retificação em
sede de processo administrativo fiscal, ele deveria tê-lo feito via revisão de ofício na repartição de
sua jurisdição” e que “após a prolação do despacho decisório, erros de preenchimento do
PER/DComp somente podem ser retificados via novo PER/DComp ou via solicitação de revisão de
ofício junto à autoridade administrativa de origem, não cabendo a este colegiado promover
alterações em declarações e documentos transmitidos pelo contribuinte”.
Com a devida vênia aos decisores anteriores, não vejo como manter tal
entendimento.
Como mencionado nos próprios acórdãos apresentados como paradigma:
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.600 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.722938/2012-12
9
(1301-003.599)
Entendo que, apesar do erro incorrido, não pode ser obstaculizado à parte
comprovação da existência do seu direito, sob pena de desvirtuar a própria essência processo
administrativo tributário.
A indicação dos dispositivos legais do CPC para fundamentar a negativa é descabida.
Inicialmente porque tais dispositivos remetem à ideia de jurisdição enquanto Poder Estatal, ou
seja, da noção de limitação do poder jurisdicional do Estado ao que postulado pelas partes, uma
vez que este Poder será sempre limitado à provocação. O Poder Judiciário no exercício da função
jurisdicional típica sempre atuará de modo desinteressado e mediante provocação.
De modo diverso, o processo administrativo e especialmente o processo
administrativo tributário, não possui uma carga tão fechada de delimitação. O processo
administrativo tributário não se destina a fazer prevalecer a vontade de um sobre a de outrem,
como ocorre no processo judicial, mas, sim, à fazer prevalecer a lei de interesse de todos na
constituição do crédito tributário.
Coaduno integralmente com a lição de Hely Lopes Meirelles1 de que “o princípio do
informalismo” aplicável aos processos administrativos “dispensa ritos sacramentais e formas
rígidas (...) bastam as formalidades estritamente necessárias à obtenção da certeza jurídica à
segurança procedimental”, o que, no caso concreto, restaria plenamente atendido caso fosse
ouvido o contribuinte quanto às provas apresentadas.
Não deve ser interesse da Administração Tributária permitir que determinado
contribuinte se exima do cumprimento de uma obrigação tributária, mas tampouco pode ser do
seu interesse obstaculizar o direito creditório apresentado pelo contribuinte, desde que
devidamente comprovado. Nesse sentido é que prevalece a ideia a verdade material, que,
aplicado à hipótese dos autos, se destina a afastar o excessivo formalismo.
A “jurisdição” exercida de forma atípica pela Administração Pública por meio dos
processos administrativos deve garantir ao administrado (no caso, contribuinte) o direito de ser
ouvido e o direito de oferecer e produzir provas, o que nada mais é do que a garantia
constitucional da ampla defesa e ao contraditório2. E nesse cenário é que, hodiernamente, o
processo não pode ser entendido como um fim em si mesmo, mas como instrumento para o
exercício do direito.
Por óbvio que não se confunde a natureza instrumentação do processo e a
mitigação do formalismo exagerado com uma verdadeira anarquia processual. Não é isso que se
manifesta. Permanecem hígidos os institutos do ônus da prova e da preclusão, por exemplo, assim
como a legitimidade da fixação de ritos por parte da Administração Tributária. Afinal, processo –

1 Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34. ed. São Paulo, Malheiros Editores, 2008.
2 Tomé, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. ed.,
rev., atual. – São Paulo, Noeses, 2016.
6.5.2 Princípio do devido processo legal, p. 272 e ss.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.600 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.722938/2012-12
10
enquanto procedimento - é ordem, método e instrumento. O que não pode se tolher é o próprio
direito de produzir provas e, especialmente, o direito de ser “ouvido” pela Administração Pública.
Nesse mesmo sentido, também ressalvo situações excepcionais em que
instrumentos processuais ou procedimentais podem vir a ser manipulados de forma a subverter
ou escamotear fatos jurídicos. Contudo, tratam-se de situações pontuais que devem ser tratadas
de forma adequada, individualizada e com instrumentos próprios. Não é essa a hipótese dos autos
e situações extremas não devem contaminar a presente análise.
Observa-se que em momento algum se manifestou no processo pela ausência de
apresentação de provas do direito creditório pelo contribuinte, mas, apenas, pela impossibilidade
deste produzi-la face à informação prestada de forma equivocada para a Administração Pública.
Inclusive, é incontroverso, a totalidade do direito creditório foi informada nos campos próprios da
DACON e não são questionadas pela Autoridade Fiscal.
Em acréscimo, para além do caráter principiológico, ante a invocação dos arts. 141
e 492 do CPC, que se o “juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, no processo
administrativo tributário regido pelo Decreto no 70.235/723, a lide se inicia na apresentação da
primeira oportunidade de defesa do contribuinte, no caso, na apresentação da Manifestação de
Inconformidade, especialmente em se tratado de Despacho Decisório Eletrônico (fl. 44), como é a
hipótese dos autos. E, nesse aspecto, deixou de ser atendido o argumento litigioso essencial
apresentado pelo contribuinte.
A jurisprudência deste CARF reforça o entendimento aqui externado quanto à
possibilidade de alegação, identificação e correção de erros formais cometidos pelo contribuinte,
por meio do processo administrativo tributário, especialmente em quatro de suas súmulas:
Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Súmula CARF no 168

3 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.600 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.722938/2012-12
11
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Embora nenhum dos enunciados tratem exatamente da questão ora apresentada
(e, portanto, que pudesse ser aplicado na conclusão do julgado), é inegável que todas eles
externam a compreensão de que o erro não impede seja oportunizado ao contribuinte a
comprovação do seu direito. Por evidente, demanda-se a comprovação por meio de provas
legítimas. Contudo, na presente hipótese, sequer se adentrou a esta etapa. Foi negado ao
contribuinte o próprio direito de produzir prova, atando-o de forma indissolúvel ao erro cometido.
Assim, entendo deva ser integralmente reformado o acórdão recorrido e afastada a
limitação ao direito aplicada, reconhecendo ao Contribuinte o direito de correção, mediante
apresentação de esclarecimentos e provas, do erro incorrido quando do preenchimento de seu
Pedido de Ressarcimento.
Nada obstante a todo o exposto, como alega o Recorrente em seu próprio Recurso
Voluntário, em nenhum momento de adentrou à materialidade ou higidez do crédito tributário
postulado. Logo, é inviável, em sede de Recurso Especial, o reconhecimento do crédito postulado
pelo contribuinte por meio do Pedido de Ressarcimento apresentado e consequente homologação
das compensações a ele vinculadas.

III.
Conclusão
Pelas razões expostas, voto por conhecer do Recurso Especial e, no mérito por dar
PARCIAL PROVIMENTO, com o consequente retorno dos autos à DRJ, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, oportunizando ao contribuinte a
possibilidade de apresentação de documentos e esclarecimentos acerca do direito postulado.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.600 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.722938/2012-12
12

VOTO VENCEDOR
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Redatora Designada.
A controvérsia reside na possibilidade de retificação de Declaração de Compensação,
após proferido Despacho Decisório, com determinação de retorno dos autos à instância originária para
apreciação do crédito.
Dispõe a Súmula CARF n° 168 que:
Súmula CARF no 168 (Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021, vigência em
16/08/2021)
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
O erro material é conceituado como o equívoco relacionado aos aspectos objetivos,
tais como troca de palavras, erros de digitação etc. Não faz parte desse conceito a alteração do
crédito originariamente declarado.
Esta Turma já tem entendimento no sentido de que alteração dos elementos do
direito creditório constitui modificação do pedido original, e configura inovação processual, e não
erro material:
Acórdão n° 9303-014.073, j. 20/06/2023
RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO CREDITÓRIO.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de
ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho
Decisório, para alteração dos elementos do direito creditório, pois a modificação
substancial do pedido original configura inovação processual. No caso em análise,
houve pedido que, segundo o próprio contribuinte, continha equívoco em relação
a código, origem do crédito e valor.
Acórdão n° 9303- 011.757, j. 20/08/2021
RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS. PRETENSÃO DE
ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO CREDITÓRIO.
Aceita-se a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a
maior, desde que se trate de mero erro material no preenchimento, e a
retificação venha acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito,
as quais, em regra, deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade,
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.600 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11020.722938/2012-12
13
sob pena de preclusão. Não verificada circunstância de inexatidão material, que
pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp
após ciência do Despacho Decisório, para alteração dos elementos do direito
creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação processual.
No caso, como bem apontado pelo acórdão recorrido, tendo o crédito pleiteado se
restringido àquele previsto no § 1o do art. 6o da Lei no 10.833/2003, não podia a repartição de
origem deferir crédito de outra natureza, qual seja, aquele previsto no art. 15 da Lei no
10.865/2004.
Assim, deveria a empresa ter apresentado nova DCOMP ou ter feito solicitação de
revisão de ofício junto à autoridade administrativa de origem.
Até porque o pedido de retificação de PER/DCOMP não segue o rito do Decreto no
70.235/72, bem como o CARF não é competente para se pronunciar acerca desse pedido. Nesse
sentido, esta Turma também já se manifestou:
Acórdão n° 9303-014.394, j. 21/09/2023
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO E DE CANCELAMENTO DE DÉBITOS DCOMP.
A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento. O CARF não é
competente para apreciar pedidos de cancelamento de PER/DCOMP ou de
cancelamento de débitos declarados em PER/DCOMP. O procedimento deve
seguir o rito da Lei no 9.784/99.
Dessa forma, entendo pela negativa de provimento do recurso especial do
contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte para, no
mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 303
DF CARF MF
Original